Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700503-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: BRUNO LEONARDO LIMA ZACARIAS FRANCA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que não recebeu o recurso inominado em face da sentença proferida, tendo em vista a intempestividade. Sustenta que na decisão o Juízo a quo afirma que o agravante foi intimado, via sistema e registrou ciência em 19/02/2021, escoando-se o prazo para a interposição de recurso inominado no dia 05/03/2021, deixando de receber o recurso. O agravante aduz que o prazo para interposição de recurso começa a fluir no primeiro dia útil após a publicação no DJ Eletrônico. Esclarece que a sentença foi publicada no dia 23/02/2021 iniciando-se a contagem do prazo no dia 24/02/2021 findando-se em 09/03/2021. Portanto, o recurso interposto no dia 08/03/2021 é tempestivo. Em face do princípio da fungibilidade requer, caso o entendimento da Presidência da Turma Recursal, o recebimento do presente agravo como recurso inominado. Requer o recebimento do presente agravo e, caso entenda pertinente, o seu recebimento como Recurso Inominado, solicitação de informações ao Juízo a quo e a intimação do recorrido. É o relatório. Decido. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. Compulsando o processo original, verifico que a Sentença, ID 83236869, foi proferida em 11/02/2021, sendo que a tarefa PAC – Preparar Ato de Comunicação foi realizada no dia 18/02/2021, e o agravante registrou a ciência no dia 19/02/2021, tendo o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar o recurso. Realizando a contagem verifico que o dia 19/02/2021 (sexta-feira), portanto, o agravante/recorrente teria até o dia 05/03/2021 às 23h:59min., conforme abaixo. Intimação (13706475) BANCO BMG S.A Representante: BANCO BMG S.A. Expedição eletrônica (18/02/2021 20:54:23) BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO registrou ciência em 19/02/2021 09:20:05 Prazo: 10 dias 05/03/2021 23:59:59 (para manifestação) O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por perda do objeto, nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especiais do Distrito Federais. Dê-se ciência ao Juízo a quo. Após, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito